Tribunal: TJES
Processo: 5019391-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019391-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIA BORGHI VIEGAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. LEGALIDADE DOS ENCARGOS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 911/69. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Celia Borghi Viegas contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que nos autos da ação de busca e apreensão (proc. n° 5011276-28.2025.8.08.0014), deferiu liminar para apreensão de veículo com base no art. 3º do Decreto-Lei 911/69. A agravante sustenta que a liminar deve ser revogada diante da ausência de demonstração da mora, em razão da previsão de capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato com capitalização diária compromete a caracterização da mora, inviabilizando a concessão da liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigida a assinatura do devedor.

4. O art. 3º, § 2º, do mesmo diploma legal prevê a possibilidade de purgação da mora no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, mediante o pagamento integral da dívida conforme os valores apresentados na inicial.

5. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.061.530/RS), entende que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e inviabiliza a ação de busca e apreensão com base no inadimplemento.

6. O STJ admite a capitalização diária de juros em contratos bancários, desde que haja informação clara e precisa sobre a taxa diária efetivamente aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual.

7. A ausência da taxa diária impede o controle
a priori
do encargo pelo consumidor, tornando a cobrança abusiva e, por consequência, descaracterizando a mora contratual necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

8. No caso concreto, o contrato prevê a capitalização diária de juros sem mencionar o respectivo índice aplicado, o que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, compromete a legalidade da cobrança e impede o reconhecimento da mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização diária configura abusividade e descaracteriza a mora.

2. A descaracterização da mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5019391-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIA BORGHI VIEGAS
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - RJ143650
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF21822

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Celia Borghi Viegas
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que nos autos da ação de busca e apreensão (proc. n° 5011276-28.2025.8.08.0014), deferiu liminar para apreensão de veículo com base no art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

A agravante alega inexistência de mora por vícios contratuais, como cobrança de juros capitalizados sem clareza da taxa efetiva e ausência de destaque do CET. Sustenta tentativa frustrada de negociação e necessidade do bem para subsistência. Pediu efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a liminar.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido para suspender a decisão liminar de busca e apreensão.

Pois bem.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei no 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatári
o.

Prevê o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
no prazo do §1º
(cinco dias após executada a liminar)
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre da cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme precedente fixado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS).

Acerca da caracterização da abusividade, o c. STJ também entende que a capitalização diária de juros em contratos bancários é permitida, sendo imprescindível para tanto a clara informação acerca dos juros diários aplicados e insuficiente o mero apontamento das taxas mensal e anual, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" ( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020)
. 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Compulsando os autos, verifiquei no contrato previsão de capitalização diária de juros sem a indicação do respectivo índice, de modo que a ausência do percentual diário, por conseguinte, tem o condão por si só de descaracterizar a mora.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO

para, confirmando a tutela recursal concedida, indeferir o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, em razão da descaracterização da mora.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.